Tribunal: STF
Processo: RE 232343
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agregação. Gratificação de
produtividade.
- Falta de demonstração de que, no caso, ocorre
gratificação sobre gratificação sob o mesmo título ou idêntico
fundamento (artigo 37, XIV, da Constituição em sua redação
originária).
- Tendo o acórdão recorrido se baseado em interpretação
que deu à legislação infraconstitucional estadual, não violou o
princípio de que não há direito adquirido a regime jurídico porque
não se fundou na existência de direito adquirido.
Recurso extraordinário não conhecido.